Tribunal: TJSP
Processo: 1054296-90.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Salete Corrêa Dias
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. pedido de cancelamento de inscrição em órgão público de proteção ao crédito e indenização por danos morais - Documentos juntados pela demandada que comprovam a contratação e utilização dos serviços – Débito exigível – Negativação que constitui exercício regular de direito de credor – Inclusão do nome do apelante no rol dos

Ementa:
TELEFONIA – Ação declaratória de inexistência de débitos c.c. pedido de cancelamento de inscrição em órgão público de proteção ao crédito e indenização por danos morais - Documentos juntados pela demandada que comprovam a contratação e utilização dos serviços – Débito exigível – Negativação que constitui exercício regular de direito de credor – Inclusão do nome do apelante no rol dos inadimplentes – Negativação decorrente de inadimplência – Dano moral não caracterizado – Inexistência de ato ilícito a ensejar a obrigação de indenizar – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067476
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1054296-
90.2016.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante WANDREISON
GARCIA SOARES, é apelada TELEFONICA BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E PAULO AYROSA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
MARIA SALETE CORRÊA DIAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054296-90.2016.8.26.0002 -Voto no 2502
2
31a CÂMARA
Voto no 2502
Apelação no 1054296-90.2016.8.26.0002.00000
Apelante: Wandreison Garcia Soares
Apelada: Telefônica Brasil S/A
Origem: 3a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Juiz Prolator: Fabricio Stendard
TELEFONIA
Ação declaratória de inexistência de
débitos c.c. pedido de cancelamento de inscrição em
órgão público de proteção ao crédito e indenização por
danos morais - Documentos juntados pela demandada
que comprovam a contratação e utilização dos serviços
Débito exigível Negativação que constitui exercício
regular de direito de credor
Inclusão do nome do
apelante no rol dos inadimplentes
Negativação
decorrente de inadimplência
Dano moral não
caracterizado
Inexistência de ato ilícito a ensejar a
obrigação de indenizar Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação oposto por WANDREISON
GARCIA SOARES, junto aos autos da ação declaratória de inexistência de
débitos c.c. pedido de cancelamento de inscrição em órgão público de proteção
ao crédito e indenização por danos morais movida em face de TELEFONICA
BRASIL S/A, e julgada improcedente, consoante a r. sentença de fls. 245/247,
cujo relatório fica adotado. Em razão da sucumbência, condenou o autor ao
pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados
em 10% do valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054296-90.2016.8.26.0002 -Voto no 2502
3
Em suas razões, alega o autor que foi inscrito indevidamente
em órgãos de proteção ao crédito por dívida inexistente, pois jamais celebrara
contrato com a empresa ré. Sustentou ainda a responsabilidade da ré pela
reparação do dano.
Recurso
regularmente
processado,
com
preparo,
e
respondido a fls. 267/271.
É o Relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto junto aos autos da
ação declaratória de inexistência de débitos c.c. pedido de cancelamento de
inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e indenização por danos morais
julgada improcedente, pois teria sido comprovada a celebração de contrato entre
as partes por meio de cópias de faturas e com detalhamento de consumo do
serviço contratado.
Pelo que se observa dos autos, o autor alega que nunca
contratou os serviços da ré, e mesmo assim acabou tendo seu nome incluído no
cadastro de inadimplentes, por conta de faturas mensais de telefonia junto à ré,
correspondentes aos meses de agosto/2015, setembro/2015, outubro/2015,
novembro/2015 e dezembro/2015, totalizando o valor de R$ 200,79 (duzentos
reais e setenta e nova centavos), não reconhecido.
Em sede de defesa, a empresa de telefonia afirma que
houve, sim, celebração de contrato entre as partes, bem como inadimplemento do
autor, já que existem várias faturas anteriores à negativação, emitidas em seu
nome, e na mesma região (fls. 103/109), além de relatório discriminado das
ligações efetuadas para diversos números, demonstrando a utilização dos
serviços da ré (fls. 110/206).
Embora insista o apelante na alegação de que não celebrou
contrato com a concessionária, os elementos dos autos infirmam essa
argumentação, de modo a corroborar as alegações da defesa, como bem
esclarecido pelo douto Julgador monocrático.
Tais fatos nos levam à convicção de que, efetivamente, houve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054296-90.2016.8.26.0002 -Voto no 2502
4
a contratação, contrariamente às alegações da exordial.
Dessa forma, depreende-se que o nome do autor foi
negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, em decorrência de
inadimplemento de faturas mensais, relativo a serviços de telefonia prestados,
inexistindo o dever de indenizar, não havendo falar em danos morais.
A conferir, os seguintes julgados:
“RECURSO
APELAÇÃO CÍVEL
PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS
TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
CUMULADA
COM
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS
AÇÃO DE
COBRANÇA. Demandante que alega inscrição indevida de
seu nome nos órgãos de restrição de crédito em razão da
inexistência de relação jurídica entre as partes, uma vez que
não
é
cliente
da
demandada.
Pretensão
julgada
improcedente. Relação jurídica comprovada. Requerente que
admite ser titular de linha de telefone fixo instalada na
residência de seu ex-marido. Documentos juntados pela
demandada que comprovam a contratação e utilização dos
serviços. Débito exigível. Negativação que constitui exercício
regular de direito. Improcedência. Sentença mantida. Recurso
de apelação não provido, sem a majoração da verba
honorária dada a ausência de trabalho adicional com base no
parágrafo 11 do artigo 85 do atual Código de Processo Civil.”
(Ap.
1008160-92.2017.8.26.0004;
Rel.
Marcondes
D'Angelo; Órgão Julgador: 25a Câmara de Direito Privado;
Data do Julgamento: 11/07/2019)

“DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C.
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Alegação do autor de
desconhecimento do débito que ensejou a inscrição de seu
nome em cadastros de inadimplentes. Documentos juntados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054296-90.2016.8.26.0002 -Voto no 2502
5
pela ré que são suficientes para comprovar a regularidade do
débito impugnado, que decorreu da contratação e utilização
de serviços de telefonia pelo autor. Débito exigível.
Inocorrência de dano moral. Existência, ademais, de outros
registros desabonadores do nome do autor em cadastros de
restrição ao crédito. Aplicação do entendimento da Súmula
385 do STJ. Ação improcedente. Litigância de má-fé
caracterizada.
RECURSO
DESPROVIDO.”
(Ap.
1033303-49.2014.8.26.0114; Rel. Afonso Bráz; Órgão
Julgador: 17a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 24/04/2019)

“Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c
indenizatória Telefonia Existência de débito Inscrição de
nome em cadastro de inadimplentes. 1. Documentos
acostados aos autos que demonstram a existência de saldo
devedor.
Ausência
de
comprovação
da
quitação
da
obrigação. Aplicabilidade do artigo 373, I, do NCPC. 2. É lícita
a inscrição da dívida nos cadastros de inadimplentes quando
demonstrada a regularidade do débito e a inadimplência do
devedor. Dano moral afastado. Sentença mantida. Ação
improcedente.
Recurso
não
provido.”
(Ap.
1031471-84.2018.8.26.0002; Rel. Itamar Gaino; Órgão
Julgador: 21a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 11/03/2019)

Diante de tal quadro, forçoso é reconhecer que razão não
assiste ao apelante, não podendo ser provido o recurso.
Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observo ser o
caso de majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, por força da atual

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1054296-90.2016.8.26.0002 -Voto no 2502
6
lei processual em vigor, tendo em conta o trabalho adicional realizado em grau
recursal.
Diante disso, elevo tais honorários ao percentual de 13%
sobre o valor dado à causa (R$20.200,00).
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso de apelação, mantendo-se a r. sentença de Primeiro Grau, por seus
próprios fundamentos.
MARIA SALETE CORREA DIAS
RELATORA